Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708753-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROSPERY IMOBILIARIA LTDA APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL ODETE TOMAZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Prospery Imobiliária Ltda contra a sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Cível de Brasília (ID 33367316), em ação de conhecimento proposta pelo Condomínio Residencial Odete Tomaz. O juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e na reconvenção. O autor foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). A requerida/reconvinte também foi condenada pela sucumbência no pedido reconvencional, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção. Em suas razões (ID 33367335), a apelante requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos todos os pedidos reconvencionais. Preparo recolhido (ID 33367337). Contrarrazões apresentadas (ID 33367342). Considerando que lide envolve, em essência, relações existentes entre moradores de um mesmo edifício, o que traz conflituosidade permanente, com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC, foi designada audiência de conciliação, a qual foi realizada no dia 08/06/2022, às 16 horas. No referido encontro, após a discussão sobre o litígio e importância de tentativa de autocomposição, foi proposto por este Relator que as partes, em um prazo inicial de 15 (quinze) dias, apresentassem, se possível, acordo. Em 10/06/2022, as partes apresentaram termo de acordo. Requerem sua homologação e a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC e art. 840 do Código Civil - CC (ID 36213600). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação a controvérsia dos autos deve ser referir a direitos que admitem autocomposição e que o termo esteja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. Na hipótese, o acordo foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir. Os direitos decorrentes da lide podem ser objeto de acordo. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC, homologo o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator